Tribunal: STF
Processo: ARE 1488558
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. ART. 56, § 2º, DA LC ESTADUAL N. 13/94. PRECEDENTES DO TJPI. NÃO ABSORÇÃO PELO SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL N. 5.536/2006 C/C RESOLUÇÃO N. 09/2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPI. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Este Tribunal de Justiça Estadual consolidou o seu entendimento no sentido de que, uma vez comprovado o exercício do servidor em cargo em comissão ou função de confiança pelo período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos intercalados, nos termos do art. 56, § 2º, da LC Estadual n. 13/94, revogado pela LC Estadual n. 23/99, durante o lapso temporal compreendido entre os dias 01.01.94 (data do início da vigência da LC Estadual n. 13/94) e 01.05.2000 (data do início da vigência da LC Estadual n. 23/99), ele fará jus à incorporação da referida gratificação, enquanto ativo no funcionalismo público. 2. In casu, por ter exercido cargo de comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, ininterruptamente, durante o período de 01.01.1994 e 01.05.2000, entendo que a Apelante faz jus à incorporação da referida gratificação, nos termos do art. 56, § 2º, da LC Estadual n. 13/94, e da jurisprudência deste Tribunal de Justiça Estadual. 3. O subsídio dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí foi instituído pela Lei Estadual n. 5.536/2006, mas ela não traz em seu texto quais as parcelas remuneratórias do regime anterior estariam sendo absorvidas pelo subsídio. É necessário fazer a leitura da Lei Estadual n. 5.536/2006 em conjunto com a Resolução n. 09/2006, editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, posto que esta Resolução, em seu art. 4º, determina quais parcelas do regime remuneratório anterior não estariam abrangidas pelo subsídio. Precedente do STJ. 4. A Resolução n. 09/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, dispõe, expressamente, que o subsídio não absorve a “incorporação de vantagens pessoais decorrentes de exercício de função de direção, chefia ou assessoramento” (art. 4º, V), que é justamente o caso desses autos. 5. APELAÇÃO PROVIDA” (eDOC 8 – ID: b420ad95, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 39, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se ser indevido o acréscimo da VPNI ao valor do subsídio de membro do Ministério Público.



    Alega-se, assim, a ofensa ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tem 690 da repercussão geral.



    Argumenta-se que [a]inda que a Tese 690 admita a preservação temporária da vantagem enquanto absorvida pelos reajustes ordinários do subsídio, o TJPI violou o precedente vinculante porque (a) não reconheceu tal situação provisoriamente constitucional da VPNI da parte autora nem (b) deliberou explicitamente que se fizesse tal avaliação em liquidação para fins de determinar se fora o caso dos autos, ou seja, se os sucessivos reajustes ordinários percebidos pela autora desde 2006, quanto passou a ser remunerada por subsídio conforme Lei Estadual n. 5.536/2006, já absorveram integral ou parcialmente a referida VPNI (eDOC 10 - ID: 834d694e, p. 6).



    É relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Na origem, trata-se de ação movida por Promotora de Justiça do Estado do Piauí, na qual pleiteia-se a incorporação de gratificação pelo exercício de cargo em comissão, no percentual de 20% sobre o subsídio correspondente.



    Sobre a matéria, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.834, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, de maneira a declarar a inconstitucionalidade do art. 4º, V, da Resolução nº 09/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, a fim de afastar o direito à incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentaria para aqueles que se aposentam no último nível da carreira. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS CRIADAS POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME DE SUBSÍDIO. 1. Ação direta contra o art. 4º, V, da Resolução nº 09/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que permite (i) a incorporação ao subsídio de vantagens pessoais decorrentes de exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento e, (ii) nos casos em que os membros se aposentam no último nível da carreira, autoriza o acréscimo de vinte por cento do vencimento ao cálculo dos proventos da aposentadoria. 2. Violação do art. 39, § 4º, da Constituição Federal. O regime remuneratório de subsídio, caracterizado pela unicidade da remuneração, veda a instituição de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória. Sob fundamentos de moralidade e publicidade, bem como de economicidade, isonomia e legalidade, fixou-se um parâmetro com o legítimo propósito de repelir acréscimos de abonos, prêmios, verbas de representação, ou outras gratificações e espécies remuneratórias. Precedentes. 3. De acordo com o art. 40, § 2º, CF, com a redação conferida pela EC n.º 20/1998, os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: A incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentaria para aqueles que se aposentam no último nível da carreira, afrontam o regime constitucional de subsídio” (ADI 3834, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2024)  



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu o direito ao recebimento da gratificação incorporada, na forma de VPNI, na proporção de 20% sobre o subsídio, com fundamento no art. 56, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 13/1994, e no art. 4º, V, da Resolução nº 09/2006 do CNMP. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “In casu, o subsídio dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí foi instituído pela Lei Estadual n. 5.536/2006, mas ela não traz em seu texto quais as parcelas remuneratórias do regime anterior estariam sendo absorvidas pelo subsídio, se restringindo a afirmar, nos termos do art. 39, § 4º, da CF (com redação dada pela EC n. 19/1998), que “o subsídio constitui forma exclusiva da remuneração dos membros do Ministério Público, vedada a adição de gratificação ou vantagem a qualquer título ou outra espécie remuneratória”



    (...)



    É necessário, portanto, fazer a leitura da Lei Estadual n. 5.536/2006 em conjunto com a Resolução n. 09/2006, editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, posto que esta Resolução, em seu art. 4º, determina quais parcelas do regime remuneratório anterior não estariam abrangidas pelo subsídio (...)



    Vê-se, portanto, que a Resolução n. 09/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, dispõe, expressamente, que o subsídio não absorve a “incorporação de vantagens pessoais decorrentes de exercício de função de direção, chefia ou assessoramento” (art. 4º, V), que é justamente o caso desses autos. 



    Desse modo, em decorrência do disposto no art. 4º, V, da Resolução n. 09/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, entendo que a Apelante faz jus à continuidade do percebimento da gratificação incorporada, que deve ser paga na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI” (eDOC 8 – ID: b420ad95, p. 18-20)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a necessidade de se realizar a adequação do julgado ao precedente indicado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 8 – ID: b420ad95) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a se adequar ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.834.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente